Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704167-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA BONFIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petitório acostado por MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA BONFIM (ID 73254527), pela qual requer o chamamento do feito à ordem ou, subsidiariamente que o pedido seja recebido como Tutela em Caráter Incidental, a fim de determinar o cumprimento dos efeitos do v. acórdão de ID 72299584. A agravante alega a ausência de recurso pendente com efeito suspensivo, fato que enseja inequivocamente o prosseguimento da execução originária. Analisando os autos, nota-se que o agravo de instrumento interposto pela exequente já fora devidamente julgado pela egrégia 8a Turma Cível, nos termos do v. acórdão sob o ID 72299584, que conheceu e deu provimento ao recurso, para reformar a r. decisão recorrida, no ponto em que condicionou os pagamentos ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Contudo, observa-se que os autos aguardam o transcurso do prazo recursal do agravado, que se encerra no dia 23/7/2025, conforme aba de expedientes do Pje. Dessa forma, não cabe o chamamento do feito à ordem, pois não há nos autos qualquer irregularidade processual a ser sanada. Do mesmo modo não prospera o pedido de tutela incidental, pois a agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução originária, sem o aguardo do trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do v. acórdão de ID 72299584. Ademais, cabe salientar que o cumprimento de sentença originário não está suspenso apenas em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, mas aguarda o julgamento do agravo de instrumento n. 0701447-39.2025.8.07.0000 (ID 239648841, origem), matéria não discutida no presente processo. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL, a fim de que se aguarde o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 72299584. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 10:07:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora